Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a realização de nova pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.
2. A desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora com vistas à localização de bens dos devedores, atrelada ao considerável decurso de tempo decorrido desde a última consulta realizada aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, torna razoável o deferimento de nova consulta.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.